Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-06.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-06.2022.8.14.0052

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO FEITOSA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de Francisco Feitosa Farias, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC e art. 47 da Lei nº 8.328/15, em razão da ausência de recolhimento de custas e suposto abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte autora como condição obrigatória para a extinção do processo por abandono da causa.

4.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública impede o reconhecimento do abandono processual.

5.

A inobservância do procedimento legal configura nulidade da sentença extintiva.

6.

A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a extinção por abandono exige prévia intimação pessoal do exequente, especialmente em execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública invalida a sentença extintiva em execução fiscal. 3. A inobservância do procedimento legal impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 8.328/15, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5012560-41.2022.4.04.9999, Rel. Des. Maria de Fátima Freitas Labarrère, j. 22.11.2022; TJGO, Apelação Cível 5237970-87.2017.8.09.0051, Rel. Desa. Alice Teles de Oliveira; TJMG, AC 10000220042998001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 24.02.2022.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de março a 06 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Francisco Feitosa Farias
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso III, do CPC e art. 47 da Lei nº 8.328/15.

Nas razões recursais (Num. 33650118 - Pág. 1/14), o ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que não ocorreu a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do fundamento que seria utilizado para extinção do feito, em desacordo com o que preceitua o art. 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de 1º grau.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 33650126 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A presente Apelação visa a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Francisco Feitosa Farias
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso III, do CPC e art. 47 da Lei nº 8.328/15.

Pois bem
, f
azendo um cotejo com
os fatos narrados e
as provas acostadas aos autos,
entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, que autoridade de 1º grau determinou a intimação do apelante para promover o recolhimento das custas processuais, o que não foi realizado pelo recorrente.

Posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida.

Outrossim, d
e acordo com o
referido
contexto
,
não resta dúvida de que o apelante não promove
u
os atos de diligência que lhe competia
para impulsionar o andamento processual
. Contudo, o §
1º do art.
485
do CPC, estabel
ece
que, antes de
extinguir
o processo por
não promover os atos e diligências que lhe incumbir
, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supri
r

a falta
no prazo de
05
(
cinco
)
dias
. Senão vejamos
,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II
– o processo ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e diligências que lhe
incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º-
Nas hipóteses descritas n
os incisos
II e
III,
a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta
no prazo de 05
(
cinco
)
dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito,
o que não ocorreu no presente feito.

Nessa senda, não restando atendido pela magistrada
de 1º grau
a determinação prevista no art.
485
, § 1º
,
do CPC, a nulidade da sentença monocrática é medida que se impõe e
, por consequência,

com o retorno dos autos ao Ju
ízo

de
origem
, tendo por objetivo
dar prosseguimento ao feito.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. É possível a extinção da execução fiscal, em face do abandono de causa (art. 485, III, do CPC), desde que a exequente, pessoalmente intimada para promover o andamento do feito, permanecer inerte. 2. Em demonstrada a ausência de intimação pessoal no caso concreto, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. 3. Apelo provido.
(TRF-4 - AC: 50125604120224049999 RS, Relator.: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Turma)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA CASSADA.
I. Na execução fiscal, a extinção do processo por abandono reclama a observância dos preceitos contidos no § 1º, do art. 485 e art. 25, da Lei n. 6.830/80, que exige a intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio eletrônico, aos feitos que tem trâmite pelo ambiente virtual. II. No caso concreto, foi proferida sentença extintiva sem que houvesse a intimação do Apelante,

com advertência expressa de que, caso não fosse dado andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, haveria a extinção do processo, por abandono. III. Diante da ausência de intimação pessoal da parte Exequente, não há se falar em abandono processual.
(Súmula 30, TJGO). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5237970-87.2017 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.
É imprescindível a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, antes que este seja extinto por abandono da causa, nos termos do que expressamente estabelece o art. 485, § 1º do CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora para imprimir regular andamento ao feito, a sentença de extinção por abandono deve ser desconstituída.
(TJ-MG - AC: 10000220042998001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)”

Dessa forma, em face da inobservância do procedimento declinado anteriormente, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada, nos termos da fundamentação supramencionada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
26
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/04/2026